Tribunal: CARF
Processo: 10840.720955/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720955/2020-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.758 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
NANCY DEISE MACCHETTI BARQUETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NUMERO DE
MESES CORRETO.
O contribuinte não apresentou planilha de cálculos homologada judicialmente
que discrimine o numero de meses a que se refere o RRA. Sendo assim, correta
a alteração do numero de meses para fins de apuração do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720955/2020-09
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720955/2020-09

Relatório
Trata-se de impugnação apresentada pelo sujeito passivo em 18/02/2020 (fls. 02 a
07) contra a Notificação de Lançamento (NL) de fls. 51 a 58 (data da ciência em 17/01/2020 - fl.
60), que apurou um imposto suplementar de R$ 152.827,49, a incluir os acréscimos legais
detalhados no “demonstrativo do crédito tributário” da NL, resultante da revisão da DIRPF/2017.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, consistiu(ram) em: Número de meses relativo a
Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado - Tributação Exclusiva:
alterado de 392 para 1 pois o 'contribuinte não apresentou planilha de cálculos homologada
judicialmente que discrimine o número de meses a que se refere o RRA.'
Em sua defesa, o sujeito passivo alegou, em síntese, que a alteração é indevida,
pois o n° de meses referentes aos rendimentos recebidos acumuladamete considerado pelo Fisco
não está correto. Explicou como calculou o n° de meses a que se referem os rendimentos: o
Processo teve sua inicial em 31/07/1986 e sua liquidação em 30/07/2015, tendo uma duração de
348 meses, conforme pode ser observado nos documentos em anexo, fornecido pela Advogada
Ozeni Maria Moro.
A Delegacia da Receita Federal, manifestou o seu entendimento, de forma
resumida, no seguinte sentido:
=> Alegou a defesa que recebeu o valor de R$ 558.897,67 como pagamento de
ofício precatório requisitório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concernente a seu
quinhão hereditário do acúmulo de créditos de seu falecido marido no processo judicial que este
moveu contra o Departamento de Estradas de Rodagem (SP).
Nesse processo judicial, conforme Acórdão de fls. 29 a 32, discutiu-se o recálculo
de vencimentos dos autores, com a incorporação de rubricas à remuneração integral. Sobre o
assunto em litígio, número de meses, normatiza os arts. 37 e 48 da IN RFB n° 1.500/2014.
Da legislação acima, entende-se que quantidade de meses a que se referem os
rendimentos está relacionada ao total dos meses de vencimentos que esteve em litígio judicial,
razão pela qual o décimo terceiro salário também é computado nesse número. E o número de
meses é o mesmo no caso de sucessão causa mortis.
Logo, está equivocado o entendimento do impugnante quando calcula o número
de meses desde o início do processo até a liquidação da sentença.
Registro que não foram anexados aos autos as planilhas de cálculo dos valores
recebidos, a serem extraídas do processo judicial, de forma a obter o correto número de meses a
ser empregado. O único documento que se assemelha a essa planilha é o de fl. 36, mas que está
ilegível.
Diante do exposto, vota a DRJ pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação,
devendo ser mantido o crédito tributário lançado.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720955/2020-09

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que não houve omissão de rendimentos
recebidos .
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No
presente
caso,
Contribuinte
declarou
Rendimento
Recebido
Acumuladamente (RRA) de forma equivocada.

Merece seja repetido que compartilho do entendimento de que quantidade de
meses a que se referem os rendimentos está relacionada ao total dos meses de vencimentos que
esteve em litígio judicial, razão pela qual o décimo terceiro salário também é computado nesse
número. E o número de meses é o mesmo no caso de sucessão causa mortis.
Equivocado o entendimento do impugnante quando calcula o número de meses
desde o início do processo até a liquidação da sentença.
Também em sede de Recurso que não foram anexados aos autos as planilhas de
cálculo dos valores recebidos, a serem extraídas do processo judicial, de forma a obter o correto
número de meses a ser empregado. O único documento que se assemelha a essa planilha é o de
fl. 36, mas que está ilegível.

Apenas por amor ao debate, merece trazer à baila o princípio pela busca da
verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720955/2020-09

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e mantido o lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGADO PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720955/2020-09

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital